Tribunal: STF
Processo: Rcl 1852
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-18
Data de publicação: 2001-10-18

Ementa:
EMENTA:           AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À
DECISÃO  PROFERIDA  NA  ADI  1662-SP.      INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A
EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL.
          1.      Ordem de penhora e bloqueio de numerário destinado à

satisfação de débito judicial reconhecido em desfavor do Banco
do Estado do Rio Grande do Norte. Inexistência de determinação
de seqüestro propriamente dito. Execução direta sem expedição
de precatório. Impossibilidade de cotejo entre o ato impugnado
e a decisão proferida por esta Corte na ADI 1662/SP, por total
ausência de identidade ou mesmo de similitude de objetos.
          2.      A questão da responsabilidade do Estado pelas
dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao
processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não
guardando pertinência com o objeto da presente ação. A
reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou
ações cabíveis.
         Agravo regimental a que se nega provimento.